Tribunal: TJDFT
Processo: 0735711-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PESQUISA. BENS DO DEVEDOR. SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ABUSO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu a consulta aos sistemas informatizados para pesquisa de bens do devedor. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão para que seja realizada a pesquisa no sistema RENAJUD.
2. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.1. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. Não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa RENAJUD, eis que a última pesquisa realizada no referido sistema data de 2015.
4. Recurso provido.